Tribunal: TJPA
Processo: 0000949-44.2013.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000949-44.2013.8.14.0053

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: OLIVEIRA DOS SANTOS E ROSA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE ICMS PAGO EM DUPLICIDADE POR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO INTERNO IMPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível fazendária, deu parcial provimento ao recurso para aplicar exclusivamente a Taxa Selic sobre juros de mora e correção monetária a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, mantendo a condenação do Estado à restituição de valores de ICMS pagos em duplicidade pela empresa Oliveira dos Santos e Rosa Ltda, bem como a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:

(i) verificar a necessidade de comprovação da inexistência de repasse do ônus econômico do tributo para viabilizar a repetição do indébito tributário em pecúnia;
(ii) analisar a adequação da manutenção da condenação em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O art. 165 do CTN garante ao contribuinte o direito de restituição do tributo pago indevidamente, independentemente da comprovação de repasse do ônus econômico, quando se tratar de pagamento em duplicidade reconhecido administrativamente pelo próprio Fisco.

4.A duplicidade de pagamento do ICMS foi reconhecida por parecer técnico da Secretaria de Estado da Fazenda, fato incontroverso que afasta a aplicação da Súmula 546 do STF ou a exigência de prova de não repasse ao consumidor final.

5.A decisão agravada aplicou corretamente a Taxa Selic para atualização monetária e juros moratórios a partir da vigência da EC nº 113/2021, conforme entendimento consolidado no Tema 905 do STJ.

6.Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, observando o percentual mínimo legal de 10% sobre o valor atualizado da causa, inexistindo justificativa para alteração por equidade ou redução.

7.IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O pagamento em duplicidade de tributo reconhecido administrativamente pelo Fisco afasta a exigência de comprovação do não repasse do ônus econômico para fins de repetição de indébito em pecúnia.

A Taxa Selic deve ser aplicada para correção monetária e juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública a partir da vigência da EC nº 113/2021.

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem observar o percentual mínimo legal de 10% sobre o valor atualizado da causa, salvo hipóteses de aplicação subsidiária do art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CTN, arts. 165 e 166; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 546; STJ, Tema 905; STJ, REsp nº 1746072, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.09.2019; TJE-PA, processo nº 0051857-45.2010.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 07.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática proferida sob
o Id. 24248925
, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação fazendária, tão somente para determinar a aplicação exclusiva da taxa SELIC sobre juros de mora e correção monetária na vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, mantendo, no mais, a condenação do Estado do Pará à restituição de valores a título de repetição de indébito tributário ao agravado
OLIVEIRA DOS SANTOS E ROSA LTDA
.

Na origem, trata-se de ação de repetição de indébito tributário ajuizada pela empresa OLIVEIRA DOS SANTOS E ROSA LTDA., sob o argumento de que, sendo optante do Simples Nacional, efetuou pagamento de ICMS via GNRE, junto à Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, em duplicidade, na data de 17/04/2008. Aduziu que o crédito foi reconhecido administrativamente, mas que o Estado se recusou a realizar a restituição de forma pecuniária, insistindo em efetuar o ressarcimento apenas via crédito fiscal.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenando o Estado do Pará a restituir a quantia de R$ 10.605,00 (dez mil, seiscentos e cinco reais), corrigida monetariamente pelo IPCA-E a partir do desembolso e acrescida de juros moratórios nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, a partir da citação. Fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação e extinguiu o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

O Estado do Pará interpôs Apelação, sustentando, em síntese, a ausência de comprovação do pagamento em duplicidade e pleiteando a observância do Tema 905 do STJ, quanto à aplicação da taxa SELIC, de forma exclusiva, a partir da EC 113/2021
.

Em decisão monocrática, ente Relator proveu parcialmente o recurso de Apelação, exclusivamente para substituir a taxa de juros aplicada pela taxa SELIC, mantendo inalterada, no mais, a condenação imposta ao Estado, conforme se extrai da ementa da referida decisão:

Ementa: Direito Tributário. Apelação Cível. Restituição de ICMS pago em duplicidade. Sentença de procedência. Taxa Selic aplicada a partir da vigência da EC nº 113/2021. Honorários advocatícios mantidos em 10% do valor atualizado da causa. Parcial provimento.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de restituição de ICMS pago em duplicidade. Sentença julgou procedentes os pedidos para condenar o Estado do Pará a restituir o valor de R$ 10.605,00, corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a adequação da aplicação dos índices de correção monetária e juros moratórios, considerando a EC nº 113/2021; (ii) analisar a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais com base no valor atualizado da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 165 do CTN assegura o direito à repetição do indébito tributário, desde que comprovado o pagamento indevido.
4. Nos termos da EC nº 113/2021, a Taxa Selic é aplicável para atualização monetária e juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública após sua vigência.
5. A fixação dos honorários advocatícios obedeceu aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, estando em conformidade com o mínimo legal de 10%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a aplicação da Taxa Selic nas correções monetárias e juros de mora a partir da vigência da EC nº 113/2021, mantendo-se os demais termos da sentença.
Tese de julgamento:
1. "A Taxa Selic é aplicável para correção monetária e juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública a partir da vigência da EC nº 113/2021."
2. "Honorários advocatícios sucumbenciais devem observar o percentual mínimo legal de 10% sobre o valor atualizado da causa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CTN, art. 165; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905; REsp nº 1746072, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.09.2019

Inconformado, o Estado interpôs Agravo Interno, insistindo na reforma integral da decisão, sustentando a ausência de comprovação do pagamento em duplicidade, elemento essencial à caracterização do direito à repetição de indébito, conforme art. 373 do CPC.

Argumenta, ainda, que o ICMS é tributo indireto, cujo ônus econômico é repassado ao consumidor final, de modo que, segundo a Súmula nº 546 do STF, somente cabe restituição ao contribuinte de direito se demonstrado não ter havido o repasse do encargo ao contribuinte de fato. Sustenta, assim, que o recorrido não comprovou a transferência do ônus econômico, condição indispensável para eventual repetição de indébito em pecúnia.

Ao final, requereu o provimento do Agravo Interno, para reformar a decisão agravada, afastando a condenação do Estado do Pará ao pagamento da restituição pleiteada, bem como dos honorários advocatícios fixados.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme Certidão de
(Id. nº 25487437)

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
,
contudo, em análise do mérito, entendo que a insurgência do agravante não merece prosperar. A decisão monocrática guerreada analisou de forma pormenorizada e correta a matéria, não havendo nos argumentos do presente agravo qualquer elemento novo capaz de alterar o entendimento já firmado.

Na realidade, o Agravante renova os argumentos de mérito, afirmando não haver comprovação do pagamento em duplicidade e defendendo a imprescindibilidade de prova quanto à inexistência de repercussão do encargo tributário.

A irresignação, contudo, não merece prosperar. Os pontos levantados no recurso já foram objeto de análise na decisão agravada, cujos fundamentos se mostram sólidos e suficientes para sua manutenção.

A decisão monocrática foi clara ao afastar a tese de ausência de prova do pagamento em duplicidade. Conforme nela consignado, a prova do direito da Agravada é robusta, baseando-se não apenas em documentos por ela produzidos, mas no próprio reconhecimento do Fisco Estadual. Reitero o fundamento central utilizado no
decisum
recorrido
:

"Da análise dos autos, verifico que, de acordo com o processo administrativo juntado aos autos, em especial o parecer técnico exarado pela Diretoria de Tributação da Secretaria de Estado da Fazenda (Id. 18441338 - Pág. 43), o autor, de fato, recolheu o imposto de ICMS em duplicidade, de modo que foi autorizado o pagamento do valor dúplice como crédito fiscal para efeito de compensação em débitos tributários, assim, possui o apelado direito à restituição dos valores pagos indevidamente."

Este fundamento, extraído da própria atuação administrativa do Agravante, é o pilar que sustenta o direito à repetição do indébito, conforme prevê o art. 165, I, do CTN. Não há como o Estado, nesta via recursal, negar um fato que seu órgão técnico competente já atestou. A controvérsia, portanto, nunca foi sobre a
existência
do pagamento indevido, mas sobre a
forma
de sua devolução.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO DO TRIBUTO AO ESTADO DE TOCANTINS E DO PARÁ. FATO GERADOR DA INCIDENCIA DO TRIBUTO. PROPRIEDADE. SOLIDARIEDADE PASSIVA DO AREENDATÁRIO NAS HIPÓTESES DE NÃO PAGAMENTO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO SOMENTE REFERENTE AO FATO GERADOR DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 192008510000144-4 REFERENTE AO IMPOSTO DO VEÍCULO OBJETO DA LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. REDUÇÃO PARA R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA EQUIDADE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Inexiste a obrigação tributária se tiver ocorrido o pagamento do Imposto de Propriedade de Veículo Automotor em jurisdição anterior ao registro do veículo no Estado do Pará e, também, se a parte não era responsável pelo imposto referente aos exercícios de 2006 e 2007, já que não era igualmente proprietária do veículo objeto da tributação àquela época.

2. A repetição de indébito determinada pelo juízo de origem deve ater-se somente ao valor pago constituído no Auto de Infração Fiscal nº 192008510000144-4, referente as parcelas efetivamente pagas de IPVA dos anos 2006/2007 do veículo objeto da lide, devendo ser excluídas da obrigatoriedade de repetição os débitos de natureza distinta.

3. Os honorários fixados na instância de origem devem levar em consideração o disposto no artigo 20, § 4º do CPC/73, aplicável a espécie, devendo ser arbitrados em análise equitativa.

4. Apelo conhecido e provido parcialmente. À unanimidade.

(TJE-PA, 1ª Turma de Direito Público, Relator: Roberto Gonçalves de Moura, processo nº 0051857-45.2010.8.14.0301, julgado: 07/08/2017, publicado: 25/09/2017)

Ainda que o Agravante insista na tese de não comprovação do ônus econômico (art. 166 do CTN), o fundamento basilar da decisão monocrática de que se trata de um pagamento em duplicidade reconhecido administrativamente define a natureza da relação jurídica como um simples erro de fato, o que, por consequência lógica, afasta a necessidade de outras perquirições sobre o repasse do encargo. A decisão está correta ao se ater ao fato incontroverso: o pagamento dúplice, que por si só justifica a restituição.

Da mesma forma, a manutenção dos honorários advocatícios foi devidamente justificada na decisão agravada, que aplicou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte trecho:

"A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa (...). No caso dos autos, o proveito econômico equivale à restituição do valor pago em duplicidade (...), razão pela qual não merece reforma a sentença no ponto, pois foram arbitrados honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, percentual legal mínimo (...)"

Tal entendimento encontra respaldo na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, exemplificada no REsp 1.746.072, Relator para o acórdão o Ministro RAUL ARAÚJO, cuja ementa transcrevo, no que é pertinente ao presente feito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...)

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

Assim, as razões do Agravo Interno não trouxeram qualquer elemento novo capaz de infirmar a fundamentação da decisão monocrática, que se limitou a aplicar corretamente o direito e a jurisprudência à prova dos autos.

Diante do exposto, verifica-se que o agravante apenas reitera argumentos já devidamente analisados e rechaçados, não trazendo qualquer fato ou fundamento jurídico novo que justifique a reforma da decisão monocrática, a qual se encontra em perfeita harmonia com a legislação e a jurisprudência pátria.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/07/2025